Tribunal: TJDFT
Processo: 0732643-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO OPERADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral em relação à questão que versa acerca do termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, se a partir do trânsito em julgado para a acusação ou para as partes (Tema 788). Enquanto não fixado o entendimento definitivo, privilegia-se a interpretação literal do referido art. 112, inciso I, do Código Penal, consoante entendimento do STJ (AgRg no HC 612.709/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).
3. Recurso conhecido e não provido.